Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701802-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: KARINE OLIVEIRA PIMENTEL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. O patrono da requerida, ora agravada, em suas contrarrazões ofertadas, confunde capacidade de estar em juízo (de ser parte) com capacidade postulatória. Com efeito, capacidade de estar em juízo (ou capacidade processual) é a aptidão conferida pelo ordenamento jurídico para que a pessoa atue em juízo. Nos termos do art. 70 do CPC, “toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo”. Por sua vez, capacidade postulatória é a aptidão técnica e especial conferida a determinadas pessoas para a prática de atos processuais. Em regra, somente os advogados devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil possuem capacidade postulatória. Posta a questão nestes termos, e em complementação ao despacho de ID 52366478 , intime-se o advogado da agravada para adequar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, as contrarrazões de ID 52294145 aos mandamentos processuais supracitados, sob pena de não conhecimento da peça defensiva. P. I. Brasília, 01 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator